Tribunal: STJ
Processo: 0088019-74.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831193 - RJ (2024/0464217-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NATIVA ENGENHARIA SA
ADVOGADOS
: WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ084529
MÁRCIO TAVARES FELGUEIRAS - RJ090285
PEDRO VINICIUS INDALENCIO FERREIRA - RJ152010
AGRAVADO
: BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO
ADVOGADOS
: JOSE GUILHERME BERMAN CORREA PINTO - RJ119454
LUIS MARCELO ABDALLA DE CARVALHO JAUED - RJ170049
HELENA TAVARES CAVALCANTI DOMONT DE SERPA -
RJ254458
AGRAVADO
: ATE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DEMIAN DA SILVEIRA LIMA GUEDES - RJ114507
ALVARO AMARAL DE FRANÇA COUTO PALMA DE JORGE -
RJ091324
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - DF025930
CECÍLIA VIEIRA DE MELO - RJ147766
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO
PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE
PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da
executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente
mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não
integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do
" (REsp 1.864.620/SP, Relator Ministro
CDC e 133 a 137 do CPC/2015
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/9/2023
, DJe de
).
19/9/2023
2. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para reconhecer a nulidade
da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do
cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47721369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/05/2025 21:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/06/2025. Código de Controle do Documento: 33ecfca7-40fe-4c06-a1d4-bbeb38f4d519

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2025
26/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47721369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/05/2025 21:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/06/2025. Código de Controle do Documento: 33ecfca7-40fe-4c06-a1d4-bbeb38f4d519

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831193 - RJ (2024/0464217-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NATIVA ENGENHARIA SA
ADVOGADOS
: WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ084529
MÁRCIO TAVARES FELGUEIRAS - RJ090285
PEDRO VINICIUS INDALENCIO FERREIRA - RJ152010
AGRAVADO
: BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO
ADVOGADOS
: JOSE GUILHERME BERMAN CORREA PINTO - RJ119454
LUIS MARCELO ABDALLA DE CARVALHO JAUED - RJ170049
HELENA TAVARES CAVALCANTI DOMONT DE SERPA -
RJ254458
AGRAVADO
: ATE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DEMIAN DA SILVEIRA LIMA GUEDES - RJ114507
ALVARO AMARAL DE FRANÇA COUTO PALMA DE JORGE -
RJ091324
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - DF025930
CECÍLIA VIEIRA DE MELO - RJ147766
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO
PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE
PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da
executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente
mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não
integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do
" (REsp 1.864.620/SP, Relator Ministro
CDC e 133 a 137 do CPC/2015
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/9/2023
, DJe de
).
19/9/2023
2. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para reconhecer a nulidade
da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do
cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47481768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:31:11
Código de Controle do Documento: 6adf3e86-55c1-4402-b987-6c4df627112b

Trata-se de agravo interno, interposto por NATIVA ENGENHARIA S/A contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu de seu agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida, considerando que:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
"
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos." (e-STJ, fl. 196)

A agravante sustenta que apresentou a devida impugnação da decisão que não
admitiu o recurso especial.
Impugnação da parte agravada (fls. 216/227).
É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a devida impugnação, na petição de agravo, da decisão
que não admitiu o recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo de NATIVA ENGENHARIA S/A contra decisão que não admitiu
recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III,
e , da Constituição Federal,
a
c
contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SUCUMBENCIA.
Empresas participantes de mesmo conglomerado, possuindo sócios idênticos e
mesma atividade fim. Confusão patrimonial que serve de fundamento a
penhora realizada, independentemente do procedimento de desconsideração
da personalidade jurídica.
Recurso DESPROVIDO." (e-STJ, fl. 64)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 87/89).
Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação dos artigos 133, 134, 135,
136, 137 e 1.022, II, todos do CPC, sustentando em síntese, que: 1) houve omissão do
acórdão no que tange à clara demonstração da obrigatoriedade da instauração do Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, a fim de que o requerimento de penhora formulado
fosse deferido; e 2) é necessária e obrigatória a instauração do competente Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, considerando a alegação do recorrido de que havia
confusão patrimonial entre a recorrente e a empresa Nativa Energia S/A.
Contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 116/127).
Inicialmente, não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia, como se verá adiante.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Na espécie, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso nos seguintes
termos (e-STJ, fl. 65):
Documento eletrônico VDA47481768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:31:11
Código de Controle do Documento: 6adf3e86-55c1-4402-b987-6c4df627112b

"Como bem elucidado pela parte agravada, as empresas NATIVA
ENGENHARIA e NATIVA ENERGIA, são partes integrantes do mesmo
grupo empresarial, dividindo não só espaços físicos e material humano, como
também possuem mesmo grupo societário e atividade fim.
A toda evidencia, e esvaziada a garantia patrimonial da empresa executada,
parece-me corolário logico que sua 'co-irmã' responda com seu patrimônio,
independentemente do incidente de desconsideração."

Como visto, a Corte de origem concluiu que seria possível atingir o patrimônio de
empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da executada em razão da existência de
confusão patrimonial, independentemente do incidente de desconsideração.
Ocorre que o entendimento acima encontra-se em desacordo com a jurisprudência
desta Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCIDENTE. NECESSIDADE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da execução à
pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade
empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos
caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se
presumem pela existência de grupo econômico, tendo em vista que após o
CPC/2015, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.401.723/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
5/6/2024

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
TERCEIRO NO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA
JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INCIDENTE
PROCESSUAL.
INSTAURAÇÃO.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da
executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente
mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não
integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do
CDC e 133 a 137 do CPC/2015" (REsp 1.864.620/SP, Relator Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/9/2023
, DJe de
).
19/9/2023
2. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para reconhecer a nulidade
da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do
cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
(AgInt no AREsp n. 1.579.373/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
9/11/2023

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PENHORA.
PATRIMÔNIO.
TERCEIRO.
GRUPO
ECONÔMICO.
PESSOA
JURÍDICA
EXECUTADA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE
PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da
executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente
mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não
integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do
CDC e 133 a 137 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47481768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:31:11
Código de Controle do Documento: 6adf3e86-55c1-4402-b987-6c4df627112b

2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a
fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.
(REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2023
19/9/2023

Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou parcial provimento ao
agravo interno, para conhecer do agravo (AREsp) e dar provimento ao recurso especial, para
reconhecer a nulidade da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do
cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47481768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:31:11
Código de Controle do Documento: 6adf3e86-55c1-4402-b987-6c4df627112b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.193 / RJ
Número Registro: 2024/0464217-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00880197420238190000
04534540220128190001
202424510107
4534540220128190001
880197420238190000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NATIVA ENGENHARIA SA
ADVOGADOS : WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ084529
MÁRCIO TAVARES FELGUEIRAS - RJ090285
PEDRO VINICIUS INDALENCIO FERREIRA - RJ152010
AGRAVADO
: BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO
ADVOGADOS : JOSE GUILHERME BERMAN CORREA PINTO - RJ119454
LUIS MARCELO ABDALLA DE CARVALHO JAUED - RJ170049
HELENA TAVARES CAVALCANTI DOMONT DE SERPA - RJ254458
AGRAVADO
: ATE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DEMIAN DA SILVEIRA LIMA GUEDES - RJ114507
ALVARO AMARAL DE FRANÇA COUTO PALMA DE JORGE -
RJ091324
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - DF025930
CECÍLIA VIEIRA DE MELO - RJ147766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47707554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:35
Código de Controle do Documento: a2d46aae-a961-4191-8863-151cb3ea87b1

AGRAVANTE : NATIVA ENGENHARIA SA
ADVOGADOS : WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ084529
MÁRCIO TAVARES FELGUEIRAS - RJ090285
PEDRO VINICIUS INDALENCIO FERREIRA - RJ152010
AGRAVADO
: BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO
ADVOGADOS : JOSE GUILHERME BERMAN CORREA PINTO - RJ119454
LUIS MARCELO ABDALLA DE CARVALHO JAUED - RJ170049
HELENA TAVARES CAVALCANTI DOMONT DE SERPA - RJ254458
AGRAVADO
: ATE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DEMIAN DA SILVEIRA LIMA GUEDES - RJ114507
ALVARO AMARAL DE FRANÇA COUTO PALMA DE JORGE -
RJ091324
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - DF025930
CECÍLIA VIEIRA DE MELO - RJ147766
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:35
Código de Controle do Documento: a2d46aae-a961-4191-8863-151cb3ea87b1